Tribunal: TJES
Processo: 5002473-80.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-80.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINA FERRETI MALTA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002473-80.2025.8.08.0006

RECORRENTE/RECORRIDA: EDINA FERRETI MALTA e MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do Município:
Interposto contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários de 09/05/2020 a 23/12/2021 e 10/03/2023 a 23/12/2024 e o condenou ao pagamento do FGTS correspondente. O Município defende a legalidade dos contratos recentes e a inaplicabilidade do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Recurso da Autora:
Buscou a reforma parcial da sentença para que o pagamento do FGTS fosse realizado diretamente (RPV/Precatório), e não mediante depósito em conta vinculada

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação: (I) Da ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (II) Da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição:
A demanda foi ajuizada em 08/05/2025, aplicando-se a
prescrição quinquenal
(Tema 608/STF), sendo declarados prescritos os valores anteriores a 08/05/2020. As contratações de 2009 a 2015, embora consideradas nulas por desvirtuamento, estão fulminadas pela prescrição quinquenal e não produzem efeitos financeiros.

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica.

Os contratos posteriores à prescrição (10/02/2020 a 23/12/2021 e 10/03/2023 a 23/12/2024) são válidos, pois ocorreram por meio de instrumentos autônomos, sem continuidade ou sucessividade, com um lapso superior a um ano (15 meses) entre os vínculos e possuíram duração individual (22 meses e 21 meses, respectivamente) inferior ao limite máximo de 24 meses previsto na legislação específica.

Não se configurou burla ao concurso público, estando amparados pelo Art. 37, IX, da CF. Diante da validade dos contratos, não há nulidade a ser reconhecida, o que afasta a aplicação da Súmula nº 22 do TJES e inviabiliza a condenação do Município ao pagamento de FGTS.

O provimento do recurso do Município, que resultou na improcedência total dos pedidos de FGTS, gerou a perda superveniente do objeto no recurso da Autora, que discutia apenas a forma de pagamento da verba.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso da autora prejudicado e não conhecido.

Tese de julgamento:
A validade de contratações temporárias sucessivas para o cargo de professor, que observem intervalos significativos (superiores a 1 ano) entre si e respeitem os limites temporais estabelecidos em lei específica para cada vínculo (inferior a 24 meses, conforme LC 809/2015), afasta a nulidade contratual e, por consequência, o direito do servidor ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

Jurisprudência relevante citada:

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

TJES, Ap. Civel 0002803-66.2014.8.08.0001, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/03/2023;

TJES, Apelação Cível nº 0005883-32.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em: 16/04/2024;

STJ - QO no REsp: 1233314 RS 2011/0020302-0, Relator.: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00423779520128080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que labora para o município requerido, em regime de designação temporária, desde 2009, mediante sucessivas renovações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes entre o período de 09/05/2020 a 23/12/2021 e 10/03/2023 a 23/12/2024, conforme documentos acostados à inicial;

b) DECLARAR
a prescrição dos valores anteriores a 08/05/2020;

c) CONDENAR
o município de Aracruz a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, devidos entre 08/05/2020 (05 anos da data do protocolo a 23/12/2021 e 10/03/2023 a 23/12/2024, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão dos contratos temporários mencionado nos autos, conforme indicado no arquivo ID 68415564 e 68415565. Juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação e correção monetária pela taxa TR, contados de cada vencimento.

RESOLVO

O MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado sustentando, preliminarmente, a extinção do feito por incompetência do Juizado Especial (Art. 51, II da Lei 9.099/95), alegando que a recorrida formulou pedido ilíquido ao não apresentar demonstrativo do valor pleiteado de FGTS. No mérito, sustenta que a contratação temporária para a função de professora ocorreu dentro dos limites da legalidade (Lei Municipal nº 2.994/2007) para suprir afastamentos e necessidades transitórias. O Município defende que a relação jurídica é de natureza jurídico-administrativa, não regida pela CLT, e que a eventual nulidade contratual não a transmuda para o regime celetista. Por fim, afirma ser inaplicável ao caso o precedente do STF (RE nº 596.478) e o Art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (FGTS), pois estes tratam de relações de natureza trabalhista e o direito ao FGTS não é extensível aos servidores temporários regidos por regime administrativo, mesmo em caso de nulidade. O pedido final é para que o processo seja extinto ou, sucessivamente, julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

Nas suas razões recursais, a parte autora busca a reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade de suas sucessivas contratações temporárias desde 2009 e condenado o Município ao pagamento de valores equivalentes ao FGTS, determinou que o adimplemento da obrigação ocorresse mediante depósito em conta vinculada de FGTS. Alega que verba devida possui natureza indenizatória e não de contribuição fundiária típica, uma vez que o vínculo nulo desconstitui o pressuposto jurídico para uma conta vinculada. Argumenta que o depósito em conta vinculada é um obstáculo desproporcional ao recebimento do crédito, pois a nulidade contratual não se enquadra automaticamente nas hipóteses de saque da Lei nº 8.036/90, forçando-a a um novo e complexo litígio contra a Caixa Econômica Federal, o que violaria a efetividade da prestação jurisdicional. A Recorrente pede, portanto, que a sentença seja reformada para que o pagamento seja realizado diretamente a ela por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

PROJETO DE VOTO

Em relação ao Recurso Interposto pelo Município de Aracruz:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da presente demanda, sob o argumento de que seria imprescindível a realização de perícia contábil. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se que os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia. Diante disso,
afasto a preliminar de incompetência suscitada pela parte recorrente
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 08/05/2025, reporta-se ao caso a prescrição quinquenal. Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 08/05/2020, conforme disposto em sede de sentença: “Razão pela qual CONHEÇO em partes da prejudicial de mérito alegada, para declarar prescritos os valores anteriores à 08/05/2020.”.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a parte autora foi contratada pelo município de Aracruz

para exercer o cargo de professor, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos:

Dessa forma, verifica-se que a recorrente Edina manteve vínculos temporários com o Município, para o cargo de professora, nos períodos de 01/04/2009 a 03/10/2015, 10/02/2020 a 23/12/2021 e 10/03/2023 a 23/12/2024, conforme se extrai da declaração de Id. nº 16828814 e das fichas financeiras de Id. nº 16828815.

No que tange às sete contratações sucessivas realizadas entre 2009 e 2015, com duração total de seis anos, verifica-se que se trata de hipótese que descaracteriza por completo a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, afastando qualquer argumento de necessidade transitória de interesse público. Assim, resta evidenciada a nulidade dos vínculos temporários, em razão da violação ao postulado constitucional do concurso público.

Todavia, todas essas contratações encontram-se fulminadas pela prescrição quinquenal, uma vez que são anteriores a 08/05/2020, não podendo produzir efeitos financeiros na presente demanda.

De outra parte, quanto às duas últimas contratações, observa-se que não guardam qualquer relação de continuidade com as avenças anteriores, haja vista o lapso superior a quatro anos entre os períodos contratados. O vínculo firmado entre 10/02/2020 e 23/12/2021 perdurou por 22 meses, enquanto o contrato subsequente, firmado após 15 meses de interrupção, entre 10/03/2023 e 23/12/2024, tem duração total de 21 meses.

Diante desse cenário, conclui-se que as duas contratações não alcançadas pela prescrição ocorreram por meio de instrumentos autônomos, sem continuidade ou sucessividade, com intervalo superior a um ano entre si e duração inferior a 24 meses cada, atendendo ao prazo previsto na legislação específica para contratações temporárias.

Por essa razão, não há fundamento jurídico para declarar a nulidade desses contratos recentes, tampouco para condenar o Município ao pagamento de FGTS, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a validade de contratações temporárias esporádicas, descontínuas e dentro dos limites legais:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Administração Pública está autorizada a prover cargo público mediante contratação em caráter precário, sempre que estiver diante de situação temporária de excepcional interesse público. 2. Na esteira da jurisprudência pátria, a validade do contrato temporário está condicionada a limitação do tempo máximo de duração, a uma situação transitória e emergencial e que não seja voltada a suprir serviços permanentes da Administração. 3. A existência de contratações para um mesmo cargo em períodos intervalados, desde que não configurado o interesse na burla ao dispositivo constitucional, não enseja qualquer nulidade. 4. Verificada a observância do prazo da contratação, de sua prorrogação, conforme a legislação pertinente para a atuação sob designação temporária, inexiste nulidade a ser declarada, afastando o efeito reflexo de depósitos de FGTS no período laborado. 5. Recurso desprovido. 6. Honorários advocatícios fixados em patamar máximo. 7. Exigibilidade de ônus sucumbenciais suspensa. Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. (TJES, Apelação Cível nº 0005883-32.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em
:
16/04/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário. 2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora, nos períodos de 21/02/1991 a 26/09/1991, de 04/06/1993 a 08/02/1994 e de 13/04/1994 a 10/08/1994, de modo que as três contratações em designação temporária, de 7 meses, 8 meses e 4 meses, com grandes intervalos, não evidenciam sucessivas renovações tampouco ultrapassam o período de duração legal do contrário temporário (2 anos). 3.

No caso dos autos, realizada a contratação por designação temporária para atendimento da necessidade emergencial do sistema de ensino público estadual, por período razoável, sem que pudesse configurar em burla ao princípio do concurso público, não há que se falar em nulidade da contratação e consequente pagamento do FGTS.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, Ap. Civel 0002803-66.2014.8.08.0001, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/03/2023).

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Nesse contexto, resta demonstrado que as duas últimas contratações, não alcançadas pela prescrição, observaram os requisitos legais exigidos, tendo sido fundamentadas em necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Não se verifica, portanto, a configuração de vínculo contínuo ou sucessivo capaz de ensejar nulidade contratual ou desvirtuamento da regra do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Contudo, não é essa a hipótese dos autos. No presente caso, não se discute contratação nula, mas sim contratação válida, realizada com base em permissivo constitucional e legal, amparada na excepcionalidade do interesse público e dentro dos limites temporais e procedimentais previstos em Lei.

Dessa forma, conclui-se pela legalidade das contratações temporárias realizadas pelo ente público, inexistindo direito da parte recorrida à percepção retroativa de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos autorais.

Passo a análise do recurso interposto pela parte autora:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça da autora
EDINA FERRETI MALTA.

O recurso interposto pela Autora tinha por objetivo a reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao modo de cumprimento da condenação, pretendendo a substituição do depósito do FGTS em conta vinculada por pagamento direto, via RPV ou precatório.

Todavia, com o julgamento do recurso interposto pelo Município de Aracruz, os pedidos formulados na petição inicial foram julgados totalmente improcedentes, afastando-se o direito da Autora ao recebimento do FGTS. O provimento do recurso municipal gera perda superveniente do objeto do recurso autoral, uma vez que o pedido da Autora dizia respeito apenas à forma de pagamento de uma verba que, ao final, não lhe é devida.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a ausência de utilidade ou interesse recursal superveniente impõe o reconhecimento da prejudicialidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça são firmes:

QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NO CURSO DO JULGAMENTO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Salvo os casos nos quais identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que evidenciada a má-fé processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da insurgência, mesmo quando iniciado o julgamento colegiado e pendente de pedido de vista. 2 . Considerando que, na espécie, não se trata de tema repetitivo - mas de demanda de cunho subjetivo -, bem como que houve acordo entre as partes no curso do julgamento do recurso especial então suspenso em razão de pedido de vista, forçoso reconhecer a prejudicialidade do reclamo por perda superveniente de objeto. 3. Recurso especial prejudicado. (STJ - QO no REsp: 1233314 RS 2011/0020302-0, Relator.: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO . I – Apesar da juntada de petição de substabelecimento sem reservas, as intimações foram realizadas exclusivamente em nome do patrono primevo, ensejando nulidade absoluta. Precedentes do STJ. II – A ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste em vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório. Precedentes do TJES . III – Sentença nula. Recurso dos réus/apelantes conhecido e provido. Recurso do autor/apelante prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00423779520128080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001325-20.2016.8 .08.0044 APELANTES: CASA POMMERN LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS RELATORA: DES . SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS . SENTENÇA FUNDADA EM OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A INVASÃO DA CONTRAMÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. RECURSO DA DENUNCIADA À LIDE PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Examinando o conjunto probatório dos autos, não há como identificar quem infringiu a legislação de trânsito e, via de consequência, deu causa ao evento em questão, tampouco é possível vislumbrar o comportamento de qual parte que deu causa ao acidente. 2. O comando sentencial concluiu pela responsabilidade da primeira Apelante a partir da oitiva de testemunhas, afirmando que são unânimes no sentido de que o responsável pelo acidente foi o preposto da primeira Apelante. Ocorre que, data máxima vênia, a produção de prova oral não denotou com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente . 3. Todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente. 4. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelado, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil . 5. Considerando a improcedência dos pedidos, aplica-se o parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, mostrando-se prejudicado o recurso interposto pela seguradora. 6. Recurso conhecido e provido de CASA POMMERN LTDA . Recurso prejudicado da Seguradora. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e provimento ao recurso de CASA POMMERN LTDA e julgar prejudicado o recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória-ES ., de de 2023. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013252020168080044, Relator.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Câmaras Cíveis Reunidas).

Dessa forma, afastado o direito ao FGTS, o pedido formulado pela Autora em seu recurso — restrito à forma de pagamento dessa verba — perde completamente a utilidade e o interesse processual, sendo caso de declaração de prejudicialidade recursal, diante da perda superveniente do objeto.

Assim, declaro prejudicado o recurso da Autora, por ausência superveniente de interesse recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
Município de Aracruz
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se a validade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 10/02/2020 a 23/12/2021 e 10/03/2023 a 23/12/2024, bem como a prescrição quinquenal das contratações anteriores a 08/05/2020, e, por conseguinte, afastando o direito ao recebimento de quaisquer valores a título de FGTS.

Por conseguinte, reconheço a prejudicialidade do Recurso Inominado interposto por
Edina Ferreti Malta
e, em razão da perda superveniente de objeto,
NÃO O CONHEÇO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente
Edina Ferreti Malta
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)